Tribunal: TJSP
Processo: 2070328-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE PROCESSUAL - AGRAVANTE - EIRELI - HIPOSSUFICIÊNCIA econômica - COMPROVAÇÃO - PANDEMIA DA COVID-19 - FECHAMENTO DO COMÉRCIO - IMPACTAÇÃO NA RECEITA - favor legal - CONCESSÃO - decisão combatida - REFORMA.

AGRAVO PROVIDO.